Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723026-56.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL ITALO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB). A defesa requer, em síntese: (i) a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) o afastamento da agravante da reincidência; e, (iii) o afastamento da agravante da falta de habilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) avaliar a aplicabilidade da agravante da reincidência; e, (iii) examinar a incidência da agravante da falta de habilitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor estejam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, que relataram a presença de fita isolante nas placas do veículo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. Encontrado material genético do réu na fita isolante utilizada para adulterar a placa do veículo, indicando que tinha conhecimento e a intenção de adulterar a placa, resta comprovado o dolo na conduta e a impossibilidade de absolvição com base na atipicidade da conduta. 5. A agravante da reincidência deve ser mantida porque o período depurador de cinco anos é contado a partir da extinção da pena anterior, e não do trânsito em julgado da condenação, conforme prevê o art. 64, I, do Código Penal. 6. Se o crime de dirigir sem habilitação foi absorvido pelo delito de embriaguez ao volante, revela-se correta a aplicação da agravante prevista no art. 298, III, do CTB. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, § 2o, III, e 64, I; CTB, arts. 306, caput, e 298, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927835, 0717546-40.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, DJe 04/10/2024. TJDFT, Acórdão 1968898, 0700792-86.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1961761, 0733544-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 11/02/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, sustentando a inexistência de dolo na adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao argumento de que a simples presença de material genético na fita isolante não comprova a intenção deliberada de adulterar a placa, sendo insuficiente para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo penal; b) artigo 64, inciso I, do CP, defendendo a necessidade de modulação da agravante da reincidência, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, pois o longo intervalo entre a condenação anterior (transitada em julgado em 2018) e os fatos atuais demonstra ausência de habitualidade delitiva; c) artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a exclusão da agravante da falta de habilitação, uma vez que a conduta já foi absorvida pelo crime de embriaguez ao volante, sendo vedada a dupla valoração da mesma circunstância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 311, § 2o, inciso III, do CP e 298, inciso III, do CTB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do CP, porquanto a tese de modulação da agravante da reincidência, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “o quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.748.800/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021